Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008627-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ORLANDO GRACA LEITE – EPP E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Orlando Graça Leite -EPP e Outros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 1003378-91.2019.8.11.0003, movida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação editalícia.
O agravante alega que o recorrido não empregou todos os meios possíveis para a localização dos recorrentes, vez que poderia requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço dos devedores.
Aduz que o Código de Processo Civil é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de reconhecer a situação autorizadora da citação ficta.
Verbera que existe bloqueio de numerário junto às contas bancárias mantidas pelos recorrentes, fato que permitiria fosse tentada a obtenção do endereço destes junto aos bancos depositários dos valores, pois certamente tais estabelecimentos mantém um cadastro atualizado de seus clientes.
Afirma que é inequívoco que a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determinou o prosseguimento do feito.
Em razão disso, requer seja concedido o efeito suspensivo para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso (págs.01/09 - id.n. 39850453).
Juntou documentos (id.n. 39850455 a 39850460).
É o relatório.
Decido.
No âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Liminarmente, pretende os recorrentes:
Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, assim, o prosseguimento do feito.
Denota-se dos autos que a primeira tentativa de citação do recorrente foi por meio do AR, foi devolvido, sem cumprimento, por ausência de numeração da residência (pág.15-id.n. 39850455).
Diante disso, o recorrido postulou a citação da devedora, por meio do Oficial de Justiça (pág.17 - id n. 39850455), o que foi realizado; contudo, foi certificado que os recorrentes não foram localizados no endereço informado no mandado (pág.39 – id.n. 39850455).
Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu a citação por Edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (pág.66 – id. n. 39850455), tendo sido deferido pelo Juízo de origem (pág.70 - id.n.39850455).
Foi realizada aquela modalidade de citação; no entanto, no entender dos recorrentes, não poderia ser sido determinada a expedição do Edital, sem o esgotamento das tentativas de localização do seu endereço, com a expedição de ofícios para os órgãos que detém informações cadastrais.
Com efeito, o artigo 8o, da Lei no 6.830/1980, assim dispõe sobre a citação:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
Desse modo, a priori, não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial; no entanto, o que os recorrentes pretendem é ser reconhecido que, antes da citação por edital, deveria o recorrido ter esgotados todos os meios de conhecer outro endereço que pudesse ser localizados.
Em que pese haver julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto à necessidade de requisição de informações aos órgãos públicos antes da citação por Edital, vejo que a particularidade deste caso reside na ausência de prejuízo à defesa da parte agravante, uma vez que os embargos à execução poderão ser apresentados somente após a efetivação da penhora, que aparentemente ainda não foi efetivada.
Nessa quadra, duvidosa a probabilidade de provimento deste recurso e ausente a situação de perigo de dano ou de difícil reparação, não há falar em deferimento da tutela antecipada.
Quanto ao edital, aparentemente, constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, uma vez que há indicação do valor a ser pago, o número da CDA e o fato gerador daquela inscrição (pág.72 – id.n. 39850455), razão pela qual, afasto, por ora, a alegação de nulidade do instrumento citatório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Notifique-se o Juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora